Tribunal: TJPA
Processo: 0808726-10.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808726-10.2022.8.14.0028

APELANTE: DENILSON OZORIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS QUE DISCIPLINAM A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. APELANTE QUE ESTAVA EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA, NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO ASSIM A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 425 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS MULTA, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. APELO COM PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de nulidade do processo em virtude da ilicitude das provas, face o descumprimento das regras da busca pessoal e domiciliar, não pode prosperar pois o apelante, quando foi abordado pelos policiais, já estava em situação de flagrante. Preliminar rejeitada.

2.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

3.

Da desclassificação para uso próprio. O recorrente foi preso em flagrante delito com o referido entorpecente e não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo;

4.

Da dosimetria. alterado o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), assim como aplicada a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado na proporção de 1/6 (um sexto) tendo em, vista haver uma circunstância judicial, referente a natureza da droga, valorada negativamente, restando assim a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), bem como para reconhecer e aplicar a causa especial de diminuição de pena consubstanciada no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, restando assim a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENILSON OZORIO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo; por ter havido violação de domicílio e busca pessoal sem justa causa, e no mérito alega insuficiência probatória; requerendo assim a absolvição do apelante e subsidiariamente pleiteia a desclassificação do referido delito para uso. Pleiteia também a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e por fim, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, pleiteando consequentemente, assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a mudança de regime e que a pena de multa seja reformada para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
por volta de 23h50 do dia 03/07/2022, na rua Antônio Vilhena, bairro da Paz, núcleo Cidade Nova, nesta cidade de Marabá/PA o denunciado Denilson Ozorio dos Santos trazia consigo substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Que na data e horário supracitados, policiais militares estavam realizando rondas na rua Antônio Vilhena, às proximidades do balneário “Vavazão”, quando receberam uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes naquelas proximidades. Dirigindo-se ao local, a guarnição policial avistou o denunciado em atitude suspeita ao tentar livrar-se da substância entorpecente, colocando-a no bolso de sua namorada, Bianca Ribeiro Souto, que o acompanhava. Os policiais, então, abordaram o acusado, encontrando 04 papelotes de substância entorpecente assemelhada à cocaína e R$ 317,75 (trezentos e dezessete e setenta reais e cinco centavos) em espécie. Os policiais acompanharam, então, o denunciado para sua residência, no intuito de apresentar os documentos pessoais, momento em que verificaram que no chão do imóvel havia 13 papelotes de maconha, uma balança de precisão e um carretel de linha. Os materiais apreendidos foram submetidos à perícia toxicológica, cujos laudos definitivos de nº 2022.03.000489-QUI e nº 2022.03.000488-QUI atestaram que se tratava, respectivamente, de 14,452g de substância popularmente conhecida como maconha e 2,910g de substância popularmente conhecida como cocaína.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No caso em comento, pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, sob argumento de violação ao art. 240, §2º e 244, ambos do CPP, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que, antes de ocorrer a revista pessoal do recorrente, assim como a invasão domiciliar, a polícia recebeu denúncia anônima relatando que o acusado estava vendendo drogas em estabelecimento comercial, conhecido como bar da árvore , sendo que somente após serem efetuadas diligencias, estas culminaram com a prisão em flagrante do apelante.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a qual determina;

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Por oportuno, no tocante ao pedido de ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio, constata-se também pela documentação contida nos autos, que após controvérsia acerca da identificação do acusado, policiais civis acompanharam a então namorada do apelante até a residência deste, no intuito de obter os documentos pessoais, momento em que, com expressa autorização da companheira do acusado, verificaram que no chão do imóvel havia 13 papelotes de maconha, uma balança de precisão e um carretel de linha, porém, o juízo de piso não levou em conta a droga encontrada no domicílio do recorrente, em, razão da ínfima quantidade acerca do material encontrado, não constituindo, portanto, objeto da presente ação penal, limitando-se a cuidar da autoridade e materialidade do crime de tráfico quanto aos 04 (quatro) papelotes de cocaína, sendo tão somente por estes, o recorrente sido condenado nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, pela análise dos autos, constata-se que estava o réu em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por revista pessoal e invasão de domicílio.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade do crime de tráfico de drogas, pelo Auto de Apresentação e Exibição de Objeto (Id. 15424268), Laudo de Exame Toxicológico Definitivo nº: 2022.03.00548-QUl (Id. 15424304), que atestaram a existência do crime, além da prova oral colhida no curso da instrução criminal, assim como pelos laudos definitivos de nº 2022.03.000489-QUI e nº 2022.03.000488-QUI os quais atestaram que se tratava, respectivamente, de 14,452g de substância popularmente conhecida como maconha e 2,910g de substância popularmente conhecida como cocaína.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, negou
a autoria da traficância de drogas
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, 14,452g de substância popularmente conhecida como maconha e 2,910g de substância popularmente conhecida como cocaína.

Não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu, que foi preso em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, sendo que o ônus da prova, como sabido, é de quem alega, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, porém, calculada equivocadamente, em prejuízo do recorrente. Com efeito, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase.

Assim, tendo sido valorada e corretamente fundamentada desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (natureza da droga), sendo esta agora calculada na proporção correta, a pena base ficará, portanto, redefinida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa. A pena intermediária se mantém neste patamar, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 BEM COMO DA MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS.

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, na terceira fase da dosimetria, além da mudança de regime de cumprimento da pena e da substituição da pena privativa por restritivas. Merece razão o apelante no tocante a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Através das provas acostadas nos autos, restou demonstrado que o recorrente é
primário, de bons antecedentes, apesar de responder a ações penais em curso, e não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
, o que permite a aplicação da referida causa de diminuição,

Por oportuno, reconheço a causa especial de diminuição de pena, consubstanciado no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e aplico a referida causa de diminuição no patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a circunstância judicial relativa a natureza da droga ter sido valorada desfavoravelmente, restando assim a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias multa,

Outrossim, os pedidos de mudança de regime e substituição da pena privativa por restritivas, não encontram respaldo jurídico, tendo a pena definitiva do apelante ficado acima de 04 (quatro) anos de reclusão, devendo a decisão ser mantida em seus demais termos.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial no tocante a revisão da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conheço o recurso e concedo parcial provimento para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), bem como para reconhecer e aplicar a causa especial de diminuição de pena consubstanciada no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, também em 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023